Tribunal: STF
Processo: ARE 1375887
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEITORES DE LIVROS DIGITAIS (E-READER). PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. ARTIGO 8º, § 12, INCISO XII, DA LEI N. º 10.865/04. REEXAME E RECURSO PROVIDO. 



    - A questão controversa diz respeito à extensão do conceito de livro e a aplicação da exoneração tributária das contribuições ao PIS e COFINS incidentes nas operações de importação, na forma do artigo 8º, §§10 e 12, da Lei n. º 10.865, de 30.04.2004. 



    - Conforme posicionamento adotado no julgamento dos processos 0009415-70.2014.4.03.6119 e 0007488-69.2014.4.03.6119, para fins de reconhecimento da imunidade tributária, o leitor de livros digitais está contido na expressão papel destinado à sua impressão, na forma do artigo 150, inciso IV, alínea d, da CF, dado que o e-reader é utilizado do mesmo modo que o papel como suporte físico para a veiculação de ideias e difusão da cultura. Nesse aspecto, portanto, descabida a pretensão de equiparação do produto ao livro, como requerido pela empresa, ora apelada.



    - Verifica-se nem mesmo ao papel imune é concedida a exoneração do pagamento das contribuições ao PIS e a COFINS, de modo que não há como concedê-la aos leitores de livros digitais.



    - Apelação provida”. (eDOC 70, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; e 150, VI, d, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS-Importação sobre o desembaraço dos leitores eletrônicos de livros digitais (e-readers), bem como a incidência dessa alíquota sobre as receitas de vendas ao mercado interno. 



    Alega-se que a imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, d, da CF/1988 abrange também os livros eletrônicos, visto que esses produtos nada mais são do que livros. Afirma-se que os livros digitais integram o próprio livro na atualidade e pela mesma razão também deve abranger a alíquota zero de PIS/COFINS-importação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, da Constituição Federal restringe-se aos impostos, não sendo extensível às contribuições sociais. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade tributária. PIS e COFINS. Faturamento. Inaplicabilidade. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da Constituição Federal está restrita aos impostos. 2. O Plenário da Corte, no recente julgamento do RE nº 628.122/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/9/13, concluiu que a imunidade objetiva prevista no art. 150, VI, d, da CF/88, não abrange o FINSOCIAL, exação de natureza pessoal incidente sobre o faturamento da entidade. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 923.607 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 2.5.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente